Tribunal: TJSP
Processo: 0000837-36.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína e crack – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Depoimentos harmônicos da testemunha e do guarda civil municipal responsável pela abordagem –

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína e crack – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Depoimentos harmônicos da testemunha e do guarda civil municipal responsável pela abordagem – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aplicado em benefício do acusado, sem a interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes– Recurso de apelação desprovido.